Tribunal: TJBA
Processo: 8032528-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032528-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE LIBERAÇÃO D
O
PACIENTE SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
A
PEÇA INCOATIVA FOI DEVIDAMENTE OFERECIDA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTOR
IA E
MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PARECER MINISTERIAL PELA
PREJUDICIALIDADE
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I.
Do caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus,

impetrado
pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
TIAGO LEANDRO DE MORAIS DE ALMEIDA,
contra ato do

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA/BA
,
ora apontado como autoridade coatora,

objetivando
a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da alegação de ausência de oferecimento da denúncia
.

2.
De início, em breve síntese, consta do APF nº 8000342-77.2025.8.05.0099 e do IP correlato nº 8000676-14.2025.8.05.0099, que “no dia 22/02/2025, por volta das 23h30, na cidade de Ibotirama/BA, durante ronda policial no bairro
Ibotiraminha
, uma guarnição da Polícia Militar visualizou um indivíduo portando uma sacola preta, que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em direção a um matagal. Após perseguição, o suspeito foi capturado e identificado como Tiago Leandro de Morais de Almeida. Na sacola apreendida, havia aproximadamente 1,012 kg de cocaína, 492 g de crack e 730 g de maconha”.

II. Da questão em discussão

3. O writ em epígrafe
te
m
como questão fulcral a alegação de
suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante do
excesso de prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, discorrendo que
o Paciente
encontra-se
custodiado, desde 22/02/2025
. O impetrante alegou que o Ministério Público teve ciência do inquérito policial
tombado sob o nº 8000676-14.2025.8.05.0099,
em
23/04/25
, contudo, não tinha realizado o oferecimento da denúncia até o momento da impetração deste writ
, razão pela qual pugnou pela revogação do cárcere cautelar do paciente
.

III.
Das
razões de decidir

4. Em se tratando de delito de tráfico de entorpecente, o prazo para conclusão do inquérito policial é de 30 dias, podendo ser duplicado mediante pedido expresso, sendo de 10 dias o prazo para oferecimento da denúncia, consoante inteligência dos artigos 51 e 54, III, da Lei n.
11.343/2006, não decorrendo exclusivamente da soma aritmética do tempo, demandando uma análise mais detalhada das intercorrências processuais.

5. O STF e o STJ já se manifestaram no sentido de esclarecer que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade
, isto é, o excesso de prazo não resulta de um mero critério aritmético, mas depende de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Da análise das informações trazidas aos autos pelo Ministério Público, em seu opinativo, ao id 84616891, restou esclarecido que “o órgão acusatório ofertou a denúncia em desfavor do paciente TIAGO LEANDRO DE MORAIS DE ALMEIDA, dando início à Ação Penal. 8001049-45.2025.8.05.0099”. Deste modo, constata-se que o pedido principal deste writ
encontra-se
esvaído. Com efeito, tendo sido ofertada a denúncia e proferida pelo Juízo primevo a decisão de recebimento da peça acusatória, restou substancialmente alterado o arcabouço fático-processual, em relação à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

7. Assim é que, diante do cenário aqui descrito e com fulcro nos fundamentos legais e jurisprudenciais aqui
apresenta
dos, imperioso o reconhecimento da prejudicialidade do presente habeas corpus quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da peça incoativa.

8. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus
comissi
delicti, consubstanciado na prova
da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum
libertatis
, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

9. Acerca dois indícios de autoria e materialidade, c
onsoante o Auto de Exibição e Apreensão (id. 83820297, fl. 81) e Auto de Constatação Preliminar (id. 83820297, fls. 89/90), foram apreendidos: um quilo de cocaína, 0,492g (quatrocentos e noventa e dois gramas) de crack e 0,73 (setecentos e trinta gramas) de maconha. Inclusive consta o registro fotográfico deste material ao id. 83820297, fl. 92. Em igual sentido, foram as informações prestadas pelos demais policiais, Moisés Brandão Pires, Charles Pimentel de Souza e Lucas Alves Dias Brasil, que participaram da prisão em flagrante do Paciente (id. 83820297, fls. 78/80).

10. Quanto ao
periculum
libertatis
, r
essalte-se que na ocasião houve a apreensão de
vasta quantidade e de variadas substâncias ilícitas, sendo
aproximadamente 1,012 kg de cocaína, 492 g de crack e 730 g de maconha
. Além disso, foi verificado que o réu responde a outros processos por tráfico de drogas, inclusive os feitos de nº 0500413-74.2020.8.05.0022 e 8000463-76.2023.8.05.0099, já se encontram com sentenças condenatórias proferidas, e ambos estão aguardando o julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo paciente.

11. Conforme se observa, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente
, tendo
o Magistrado
primevo
apont
ado
os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública.

12. HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8032528-62.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
a
DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA
e paciente
TIAGO LEANDRO DE MORAIS DE ALMEIDA

e autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
IBOTIRAMA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
E

DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça